Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-67.2024.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003489-67.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 109.306.471-49 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA ROBUSTA E CONVERGENTE. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Comodoro contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para concessão de pensão por morte, reconhecendo a união estável entre o autor e a servidora municipal falecida, determinando a implantação do benefício com efeitos retroativos ao óbito.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para reconhecimento da união estável post mortem; (ii) verificar se, atendidos os requisitos do art. 1.723 do Código Civil e da legislação previdenciária municipal, é devido o benefício de pensão por morte ao companheiro sobrevivente.

III. R
azões de decidir

3. A união estável pode ser comprovada por qualquer meio idôneo de prova, não sendo exigido rol taxativo de documentos, conforme entendimento do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1104667/GO).

4. O conjunto probatório evidencia, de forma robusta e convergente, convivência pública, contínua e duradoura por mais de 20 anos, com filha em comum, coabitação reconhecida em documentos oficiais e testemunhos confirmatórios.

5. O objetivo de constituição de família se demonstra pelo nascimento da prole, pela vida em comum até o falecimento e pelo reconhecimento social da relação.

6. A ausência de declaração do companheiro no censo previdenciário de 2017 não afasta a união estável, pois a servidora posteriormente reconheceu o autor como cônjuge em documentos oficiais, inclusive em declaração de residência e cadastro único.

7. A Lei Municipal n. 1.519/2014 equipara companheiro(a) a dependente previdenciário, sendo automática a presunção de dependência uma vez reconhecida a união estável.

8. Mantida a procedência da ação, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios em grau recursal.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor das parcelas vencidas.

Tese de julgamento:
"1. A união estável post mortem pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, não havendo exigência de rol taxativo de documentos. 2. A existência de filha em comum, coabitação prolongada e reconhecimento social da relação constituem prova suficiente da entidade familiar. 3. Reconhecida a união estável, presume-se a dependência econômica para fins previdenciários, sendo devido o benefício de pensão por morte ao companheiro sobrevivente. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando o recurso é desprovido integralmente (CPC, art. 85, § 11).".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.723; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Municipal n. 1.519/2014, art. 7º, I e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1104667 GO 2017/0116403-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - Terceira Turma, j. 17.9.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Comodoro contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que julgou totalmente procedente ação previdenciária para concessão de pensão por morte.

Os fatos que originaram a demanda reportam ao falecimento da servidora municipal em 8.4.2024, ocasião em que o autor requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, alegando manter com a
de cujus
união estável há mais de
20
anos. O pedido administrativo foi indeferido pelo regime próprio municipal sob fundamento de insuficiência documental para comprovação da união estável.

A sentença recorrida reconheceu a existência de união estável entre as partes e condenou o ente municipal à implantação do benefício previdenciário com efeitos retroativos à data do óbito, concedendo ainda tutela antecipada para implementação imediata. O magistrado fundamentou a decisão na análise do conjunto probatório apresentado, considerando suficientemente demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar.

Nas razões recursais, o apelante contesta a suficiência probatória para reconhecimento da união estável, sustentando que os elementos coligidos aos autos não demonstram convivência familiar nos moldes exigidos pelo artigo 1.723 do Código Civil. Argumenta ausência de documentos que comprovem vínculos financeiros entre os envolvidos, como contas bancárias conjuntas, declarações de imposto de renda ou seguros mútuos. Destaca ainda que durante censo previdenciário realizado em 2017, a própria servidora declarou como dependente exclusivamente sua filha, sem qualquer menção ao requerente. Pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da decisão, argumentando que o acervo probatório é robusto e convergente, demonstrando união estável superior a
2
décadas evidenciada por extensa documentação oficial. Sustenta que a jurisprudência não exige documentos específicos para comprovação da entidade familiar, sendo suficiente o conjunto probatório que evidencie os requisitos legais. Alternativamente, requer anulação da sentença por cerceamento de defesa
,

caso
não mantida a procedência com base na prova documental.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente apelação versa sobre duas questões centrais: (i) a suficiência probatória para reconhecimento de união estável post mortem para fins previdenciários; e (
ii
) a aplicação dos requisitos legais estabelecidos no art. 1.723 do Código Civil e na legislação municipal específica.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, o exame detido dos autos revela conjunto probatório substancial e convergente

que
e
videncia
,
de forma inequívoca, a existência de união estável entre o apelado e a servidora falecida
.

O acervo documental produzido pelo requerente compreende: (
i
)
documento pessoal
da filha em comum
, nascida em 14
.
9
.
2002, demonstrando vínculo familiar há mais de
2
décadas
(Id de origem 177849742)
; (
ii
) certidão de nascimento do neto
, nascido em 2023, acompanhada de vídeo familiar de 2024
evidenciando convivência íntima e familiar recente
(Ids de origem 177849743 e 177849760
)
; (
iii
) declaração de residência

assinada pela falecida em 6
.
12
.
2023 junto ao Município de Comodoro, confirmando coabitação
(Id de origem 177849745)
; (
iv
) matrícula do
imóvel n
.
6.155 no CRI
de Comodoro
, de propriedade do apelado, onde residiam
(Id de origem 177849756)
; (
v
)
receituários médicos e cadastros em órgãos públicos de saúde dos anos de 2018, 2020 e 2022, todos indicando o mesmo endereço
(Ids de origem
177849747 e 177849748)
; (
vi
) Cadastro Único de 2018 no qual a falecida declarou o apelado como cônjuge e responsável familiar
(Id de origem
177849749)
; (
vii
) atestado de arruamento emitido pelo próprio Município em 2024
(Id de origem 177849754)
; (
viii
) faturas de água e comprovantes de residência de 2019 a 2024
(Id de origem 177849758)
; (
ix
) fotografias do casal em idade avançada
(Ids de origem 177849761 e 177849763)
; (
x
) declarações de
2
testemunhas e da irmã da falecida
(Ids de origem 177849765, 177849768 e 177849773)
; (
xi
) certidão de óbito onde o apelado consta como companheiro
(Id de origem 177848138)
.

O Superior Tribunal de Justiça
segue

entendimento no sentido de que a união estável, por constituir situação de fato, pode ser comprovada por qualquer meio idôneo de prova, não se exigindo rol taxativo ou documento específico para seu reconhecimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/
STJ.
1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.
2. Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o
ex-participante
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1104667 GO 2017/0116403-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
T3 -
Terceira Turma
,

j.
17
.
9
.
2018)

O art. 1.723 do Código Civil estabelece como requisitos para configuração da união estável: (
i
) convivência pública; (
ii
) convivência contínua e duradoura; e
(
iii
) objetivo de constituição de família
.

A c
onvivência pública
restou demonstrada
através do reconhecimento social da relação, evidenciado pelas declarações testemunhais, fotografias do casal, declaração da falecida em documentos oficiais.

A c
onvivência contínua e duradoura
é

c
omprovada pelo período superior a 20 anos de relacionamento, desde o nascimento da filha em comum (2002) até o óbito da servidora (2024), com documentação contemporânea que atesta a coabitação ininterrupta.

O o
bjetivo de constituição de família
é

e
videnciado pela prole em comum, pela convivência com o neto, pelas declarações em documentos oficiais tratando-se mutuamente como cônjuges e pela organização da vida doméstica e familiar comum.

O apelante sustenta inexistir
"elementos materiais sólidos"
como contas bancárias conjuntas ou declarações de imposto de renda. Tal argumentação revela incompreensão dos critérios jurisprudenciais para reconhecimento de união estável.

No caso concreto, a existência de filha em comum, a declaração oficial da falecida reconhecendo o apelado como cônjuge no
CadÚnico
, a coabitação prolongada no mesmo endereço e o reconhecimento social da relação constituem prova mais que suficiente para o reconhecimento da entidade familiar.

O apelante argumenta que a servidora declarou apenas a filha como dependente no censo previdenciário de 2017. Contudo, tal circunstância não afasta a união estável pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, o censo previdenciário tem finalidade específica de mapeamento de dependentes para fins atuariais, não constituindo declaração definitiva sobre o estado civil ou situação familiar da servidora.

Segundo, é comum que segurados declarem apenas filhos menores como dependentes em
censos
previdenciários, especialmente quando o companheiro possui renda própria ou não há intenção imediata de requerer benefícios.

Terceiro, posteriores à data do censo, há farta documentação demonstrando que a servidora reconhecia expressamente o apelado como companheiro, notadamente na declaração de residência de 2023 e no cadastro único de 2018.

O art. 7º
, inciso I
da Lei Municipal n
.
1.519/2014 reconhece expressamente
"
[...]
a companheira, o companheiro
[...]
"
como dependentes do segurado para efeitos previdenciários, estabelecendo no § 4º que se
"
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável como entidade familiar com o segurado ou segurada, inclusive nos casos de relação
homo afetiva
.
"
.

Demonstrada a união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil, aplica-se automaticamente o reconhecimento da dependência para fins previdenciários, sendo devido o benefício de pensão por morte.

Por fim, c
onsiderando que o apelante foi vencido integralmente em sede recursal, aplicam-se as disposições do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso for julgado totalmente improcedente.

A fixação em 11% sobre o valor da
s

parcelas vencidas
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025